Tribunal: TJES
Processo: 0021925-84.2019.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021925-84.2019.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS STEIN e outros
RECORRIDO: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS STEIN
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
remessa necessária
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA –
ERRO DE PREMISS
A
NÃO CONFIGURADO – CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO IMEDIATO –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Afastado o apontado erro de premissa, pois, de acordo com o artigo 496, I, do, Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

3. Não há valor certo e líquido no caso concreto para justificar a aplicação do §3º, do aludido dispositivo, assim como a matéria não se encontra definida por meio de súmula ou precedente vinculativo, a atrair o §4º, sendo cabível a remessa necessária.

4. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante, prejudicada pelo acórdão, de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

5. O julgado embargado tratou da tese defendida pelo embargante, contudo, considerou, por decisão devidamente fundamentada, pela razoabilidade e proporcionalidade do teste de aptidão física para o cargo de médico legista, tendo em vista a capacidade física exigida pela lei e as funções relacionadas ao esforço físico, previstas na descrição analítica das atribuições do cargo, considerando, outrossim, que a aferição da capacidade física somente por meio do exame de saúde, criaria uma situação de desigualdade entre os candidatos, daí a violação à isonomia, e também à vinculação ao edital, ao qual todos se submetem.

6. Não há omissão ou contradição a ser suprida, sendo que a presente via é inadequada para revisão do entendimento outrora encampado.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS STEIN
contra o r. acórdão do evento 3828504, desta relatoria, que conheceu

da remessa necessária para reformar a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais.

O embargante aduz que o julgado embargado partiu de equivocada premissa pois não há amparo legal para o reexame necessário, incorrendo em
error in procedendo
.

Afirma que não há proveito econômico imediato do embargante, e que ainda que fosse considerado o valor do subsídio do cargo pretendido, multiplicado por doze parcelas mensais, o resultado é inferior a quinhentos salários-mínimos.

Registra que em situações idênticas à presente, não se procedeu ao reexame necessário após a sentença de procedência, o que reforça a violação da norma processual civil pelo acórdão embargado.

Cita decisão monocrática proferida nos autos do processo nº 0004925-46.2015.8.08.0024, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que entendeu não se tratar de matéria que comporta remessa necessária.

Ressalta que a violação ao princípio da isonomia e da paridade das armas, pois o Poder Público se beneficiou com o reexame mesmo não tendo nenhum interesse.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico nenhum vício passível de ser sanado por meio do presente recurso.

Inicialmente, registra-se que, de acordo com o artigo 496, I, do, Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Não há valor certo e líquido no caso concreto para justificar a aplicação do §3º, do aludido dispositivo, e muito menos a matéria encontra-se definida por meio de súmula ou precedente vinculativo, a atrair o §4º, sendo cabível a remessa necessária.

Segundo já se manifestou a Corte da Cidadania, responsável pela correta interpretação e uniformização das normas infraconstitucionais, ainda sob a égide do CPC de 1973, em julgamento submetido ao rito repetitivo
“
é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/73)”
(REsp n. 1.101.727/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 4/11/2009, DJe de 3/12/2009).

De acordo com o enunciado sumular nº 490 do STJ, já estabelecia que:
"A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

O mesmo entendimento mantém-se na vigência do atual CPC, que passou a ser expresso no sentido de que a restrição ao cabimento da remessa limita-se à sentença líquida, com valor inferior ao estabelecido nas alíneas do §3º, do artigo 496, com igual manifestação do STJ no sentido de que a
“
dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015”
(REsp n. 1.741.538/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018).

Ressalta-se que, no caso concreto, o direito controvertido não possui benefício econômico imediato, pois refere-se apenas à exigência de uma etapa do concurso almejado pelo embargante.

Ao examinar a remessa necessária, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante, prejudicada pelo acórdão, de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado tratou da tese defendida pelo embargante, contudo, considerou, por decisão devidamente fundamentada, pela razoabilidade e proporcionalidade do teste de aptidão física para o cargo de médico legista, tendo em vista a capacidade física exigida pela lei e as funções relacionadas ao esforço físico, previstas na descrição analítica das atribuições do cargo, considerando, outrossim, que a aferição da capacidade física somente por meio do exame de saúde, conforme definiu jurisprudência em sentido contrário, criaria uma situação de desigualdade entre os candidatos, daí a violação à isonomia, e também à vinculação ao edital, ao qual todos se submetem.

Nesse contexto, não há omissão a ser suprida, sendo que a presente via é inadequada para revisão do entendimento outrora encampado.

Registra-se que o julgado embargado, mesmo ciente de posições diversas, que foram mencionadas, não encampou a tese do embargante, sendo oportuno observar que este julgador guardou coerência com entendimento outrora encampado em agravo de instrumento, conforme mencionado no
decisum
.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.